Tribunal: TJBA
Processo: 0008272-78.2007.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008272-78.2007.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANE MARQUES MATTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA

APELADO: FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS FTC VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
SUZANA MARIA SANTOS BARRETO, RICARDO FERNANDES TAVORA DE OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUE EMITIDO SEM PROVISÃO DE FUNDOS. QUITAÇÃO POSTERIOR. CIRCULARIDADE DO TÍTULO. LEGALIDADE. COMPETE AO DEVEDOR PROMOVER A RETIRADA DO PROTESTO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória em razão da permanência de protesto após a quitação de cheque devolvido por falta de fundos. Sentença que, em razão da expedição de carta de anuência e do atributo da circularidade do título, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, não reconhecendo falha na prestação dos serviços da instituição Apelada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se a responsabilidade pela baixa do protesto é do credor ou do devedor que já quitou a dívida e se a faculdade apelada falhou na prestação de serviços ao manter indevidamente o nome da apelante negativado.

III. Razões de decidir

3. O protesto de título é regulado pela Lei nº 9.492/1997, sendo que o seu cancelamento, em regra, é ônus do devedor, que deve, de posse da carta de anuência fornecida pelo credor, requerer a baixa junto ao cartório.

4. O cheque, enquanto título de crédito, possui a característica da circularidade, permitindo sua transferência a terceiros, não havendo falha na prestação de serviços da apelada ao repassá-lo a um banco que, posteriormente, promoveu o protesto.

5. Conforme jurisprudência do STJ, o credor não tem a incumbência de requerer o cancelamento do protesto, salvo se ele mesmo tiver promovido a restrição.

IV. Dispositivo e tese

6.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento do protesto de título de crédito é ônus do devedor, que deve requerê-lo mediante a apresentação da carta de anuência. 2. A transferência do cheque a terceiro não caracteriza falha na prestação de serviço do credor original."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.492/1997, art. 29; Lei nº 7.357/1985, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1821958/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02/02/2021; TJ-BA, APL 00011184720148050182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 21/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0008272-78.2007.8.05.0274, originários da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como
Apelante ELIANE MARQUES MATTOS CARVALHO e como Apelada FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS FTC VITÓRIA DA CONQUISTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA